Tribunal: STF
Processo: AI 683445
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em agravo de instrumento. Recurso que não se mostrava intempestivo, nos termos do art. 191, do Código de Processo Civil. 




1. A existência de dois recorrentes, representados por diferentes patronos, faz incidir, no caso, a regra do art. 191 do Código de Processo Civil, mesmo na hipótese de cada qual apresentar, separadamente, seu próprio recurso. 




2. Não existe direito adquirido à manutenção do regime legal do atrelamento de proventos de inativos aos vencimentos dos atuais titulares dos cargos que outrora exerceram. Precedentes. 




3. Agravo regimental não provido.